Tribunal: TJDFT
Processo: 0734233-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734233-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DIAS RAMAGEM RECORRIDO: LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM, RICARDO DIAS RAMAGEM, ELIANA DIAS RAMAGEM, LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM DESPACHO Oficie-se ao juízo de origem (autos no 0701006-02.2018.8.07.0001), solicitando informações acerca de eventual nomeação de inventariante para o espólio de LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM. Outrossim, intime-se o recorrente para esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista o decurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 56772537. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007